Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704324-34.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIETE FERREIRA DA SILVA, GEYCE PEREIRA PASSOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ELIETE FERREIRA DA SILVA, GEYCE PEREIRA PASSOS DECISÃO Cuida-se de tutela de urgência pleiteada por ELIETE FERREIRA DA SILVA e GEYCE PEREIRA PASSOS no bojo da apelação de Id. 34941714, para o fim de “condicionar as operações de remoção das autoras do parque ecológico à sua prévia realocação em moradia adequada, conforme decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 2010.01.1.217099-3 – 0069397- 31.2010.8.07.0001”. Sustenta a recorrente que a probabilidade de existência de seu direito está evidenciada pelos julgados alhures referidos, os quais teriam cominado “ao poder público condições para a remoção dos invasores”. Ademais, considera evidente o perigo de dano, haja vista a possibilidade de demolição de sua residência. Acerca da tutela de urgência, o apelado não se manifestou em suas contrarrazões (Id. 34941719). É o relatório. Decido. Nos termos do vigente Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser deduzida em caráter recursal, cabendo ao relator dela conhecer e decidir. A concessão da medida, contudo, demanda a demonstração da probabilidade do direito atrelada à comprovação da urgência, calcada na iminência de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando estes autos virtuais, observo que a sentença recorrida julgou improcedente a pretensão indenizatória, o que viabiliza a remoção da demandante da área litigiosa e, inclusive, a demolição de construção irregular. Não obstante se reconheça o poder de polícia da Administração Pública quanto à fiscalização de invasões em área pública, é certo que a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a manutenção da situação fática, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da impetrante/agravante, além de resguardar a eficácia do recurso, mormente enquanto não enfrentada a controvérsia recursal pelo colegiado. Com efeito, a iminente demolição da edificação, a qualquer momento, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade do provimento judicial buscado por meio de recurso de apelação com a perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, a ação do Poder Público poderá ocorrer conforme a disciplina legal aplicável ao caso. Com estas considerações, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso e obstar a realização de atos demolitórios no imóvel descrito na inicial até o julgamento da apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, façam os autos conclusos à eminente relatora. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora eventual